Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706874-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pela autoridade apontada coatora (ID 24309205). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 15:55:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador